Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716314-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO NEJM AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448) interposto por LUIZ ROBERTO NEJM em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702088-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido incidental feito pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que realize, às suas expensas, o exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO, nos termos da seguinte decisão (ID 92358376): O processo já se encontra saneado (ID no 86340821). Alega o autor que o réu negou autorização para realização de exame Pet Dedicado Oncológico (ID no 92303170). Pede que o Juízo intime o réu para que autorize o procedimento. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme se verifica na petição inicial, o pedido autoral circunscreve-se ao fornecimento de medicamento para tratamento da patologia que acomete o autor, nos exatos termos em que foi deferida a tutela provisória (ID no 82029486). Apesar de estar relacionado ao tratamento da doença, a realização de procedimentos ou de exames que não guardem correlação direta com o fornecimento do medicamento está fora do objeto do processo. Desse modo, indefiro o pedido de ID no 92303170. Venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Compulsando os autos na origem, observa-se que o pedido ventilado na inicial relaciona-se a: (i) liminarmente, que a Agravada “assegure a oferta de todos os protocolos e medicamentos prescritos por médico assistente para o adequado combate da enfermidade da paciente, notadamente, CETUXIMABE (ERBITUX) - dose de ataque de 400mg/m2 (total: 748mg) EV, seguido de 500 mg/m2 (Total: 935mg) EV, a cada 14 dias até a progressão da doença” e, (ii) em sede de pedido principal, a “condenação da Ré em manter a oferta de protocolos e medicamentos prescritos por médico assistente até o final do tratamento por ele indicado, notadamente, CETUXIMABE (ERBITUX) - dose de ataque de 400mg/m2 (total: 748mg) EV, seguido de 500 mg/m2 (Total: 935mg) EV, a cada 14 dias até a progressão da doença (ID 81978010). Em relação a tal, o juízo monocrático entendeu seria inviável a concessão de tutela diante da amplitude e generalidade do pedido (ID 82029486), deferindo, em parte, o custeio do medicamento Cetuximabe (Erbitux) - dose de ataque de 400mg/m2 (total: 748mg) EV, seguido de 500 mg/m2 (Total: 935mg) EV, a cada 14 dias até a progressão da doença, conforme indicações do médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A parte Agravante pleiteia incidentalmente a realização do exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO (ID 92303170), indeferido na origem ao argumento de que se trata de procedimento que não guarda relação direta com o fornecimento do pedido (ID 92358376). Observando, ainda, a petição de agravo de instrumento, muito embora tenha a parte Agravante apontado pedido de atribuição de efeito suspensivo, não delineou seus requisitos autorizadores ao longo da peça, muito menos no pedido. Além disso, também se observa que a peça de agravo veio despojada do pedido de reforma da decisão. Assim sendo, considerando que: (i) a petição de agravo, em seu corpo, não traz fundamentação explícita dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo; (ii) o Agravante apenas faz o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao final da peça, especificamente no item 31; (iii) a ausência, no corpo da peça de agravo, de impugnação específica aos termos da decisão agravada, tendo em vista que o Agravante se limitou a repisar o que já havia mencionado na origem, por ocasião do pedido genérico de obrigatoriedade de oferta de todos os protocolos e medicamentos prescritos por médico assistente, sem cotejar a fundamentação à decisão que pretende ver reformada; (iv) a apreciação do pedido delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada finda por esbarrar, em tese, em supressão de instância, em face da amplitude do pedido ventilado, violando o (a) duplo grau de jurisdição e (b) juízo natural; (v) os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC e (vi) a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela requerida, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021 16:35:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador